Tribunal: TJDFT
Processo: 0737626-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PROFERIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. SITUAÇÃO DISTINTA.

I - A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 455.097/PR, firmou orientação no sentido de que o rol do art. 42 do CP não é taxativo. A decisão entendeu que medidas cautelares que limitam o direito de locomoção, como a que impede o acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis, se assemelham ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto, de modo que reclamariam a detração.

III - Referido entendimento, contudo, “não é aplicável indiscriminadamente a todas as medidas cautelares, mas somente àquelas que de fato comprometam o status libertatis dos acusados” (EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

IV - Em se tratando de medidas cautelares alternativas à prisão que não limitam o direito de locomoção do apenado, como no caso de comparecimento periódico em juízo, a detração não terá cabimento.

V - Recurso conhecido e desprovido.